Tribunal: TJMT
Processo: 1001414-29.2021.8.11.0024
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001414-29.2021.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RAFAEL OLIVEIRA MAGALHAES - CPF: 092.377.491-20 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), IRINEU DA CONCEICAO - CPF: 956.835.261-91 (TERCEIRO INTERESSADO), RENAN SIMI DO NASCIMENTO - CPF: 025.769.711-05 (TERCEIRO INTERESSADO), APARECIDA ROSIMEIRE DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 419.737.041-53 (VÍTIMA), ESTACIO MUNIZ NETO - CPF: 199.774.761-87 (VÍTIMA), FERNANDO JORGE RANGEL TORRES - CPF: 444.960.441-53 (VÍTIMA), JOAO BATISTA BIANCARDINI JORGE - CPF: 153.195.551-72 (VÍTIMA), JOAO DOUGLAS OLIVEIRA JORGE - CPF: 022.181.671-23 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO [CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO] - SENTENÇA CONDENATÓRIA - AUSÊNCIA DE PROVAS DE EMPREGO DE ARMA DE FOGO, MENORIDADE RELATIVA - PEDIDO DE AFASTAMENTO DE MAJORANTE E APLICAÇÃO DE ATENUANTE - NARRATIVAS DAS VÍTIMAS - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES - TROCA DE TIROS - EMPREGO DE ARMA DE FOGO COMPROVADA - VALOR PROBANTE - JULGADO DO TJMT - APREENSÃO DE “PISTOLA DE PRESSÃO” - UTILIZAÇÃO DE SEGUNDO OBJETO PARA PROMOVER A GRAVE AMEAÇA - PORTE DE ARMA POR CADA ACUSADO -

USO DE ARMA DE FOGO - CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA QUE SE COMUNICA AOS ENVOLVIDOS - ÔNUS DE PROVAR QUE FOI COMETIDO COM
SIMULACRO
- NÃO OCORRÊNCIA - CAUSA DE AUMENTO MANTIDA - JULGADOS DO STJ E TJMT - MENORIDADE RELATIVA - SÚMULA 231 DO STJ - RECURSO DESPROVIDO.

Nos crimes contra o patrimônio praticados, em sua maioria, na clandestinidade, a palavra das vítimas, segura e coerente, tem valor “
probante diferenciado
”, sendo suficiente para demonstrar o emprego de armas de fogo na empreitada criminosa (STJ, AgRg no AREsp 1381251/SP), ainda mais se confirmada pelas declarações uníssonas dos policiais militares que participaram da ocorrência (TJMT, Enunciado Criminal 8).

A circunstância de ter sido apreendida uma “pistola de pressão”, em poder do apelante RAFAEL OLIVEIRA MAGALHAES, não afasta, por si só, a majorante do emprego de
arma
de fogo se comprovado que
“houve a utilização de um segundo objeto para promover a grave ameaça, já que cada acusado portava uma
arma
de fogo no momento da ação criminosa”
(TJMT, AP N.U 1002082-29.2022.8.11.0003).

“No delito de roubo majorado, o emprego de arma de fogo é circunstância objetiva, elementar do tipo, e, nesse sentido, comunica-se a todos os coautores, conforme a previsão legal contida no artigo 30 do Código Penal. Desse modo, no roubo praticado em concurso de pessoas, para a incidência da majorante atinente ao emprego do artefato bélico, é desnecessário que o apelante esteja em posse da arma”
(TJMT, NU 0003926-12.2019.8.11.0011).

Cabe à Defesa o ônus de provar que o roubo teria sido cometido apenas com uso de “simulacros” (TJMT, AP N.U 1023558-94.2020.8.11.0003), o que não ocorreu no caso.

A
atenuante da menoridade relativa
revela-se inaplicável no caso, visto que sua incidência
“conduziria a redução da pena-base abaixo do mínimo legal”
, contrariando a Súmula 231 do c. STJ.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL 1001414-29.2021.8.11.0024 - COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES

APELANTE(S):

RAFAEL OLIVEIRA MAGALHAES

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por RAFAEL OLIVEIRA MAGALHAES contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Chapada dos Guimarães, nos autos de ação penal (PJe NU 1001414-29.2021.8.11.0024), que o condenou por roubo majorado [concurso de pessoas e emprego de arma de fogo], em concurso formal [três vítimas], a 8 (oito) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 157, § 1o e § 2o-A, I, do CP - (fls. 343/349 - ID 168139286).

O apelante

sustenta que: 1)
não restou comprovado o uso de arma de fogo sob a assertiva de que utilizava apenas um
“simulacro”
e a
“arma de fogo não foi periciada”
; 2) teria direito ao reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, ainda que conduzisse abaixo do mínimo legal.

Requer o provimento para que seja afastada a causa de aumento e aplicada a atenuante (fls. 393/398 - ID 168139317).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE
CHAPADA DOS GUIMARÃES

p
ugna pelo provimento do recurso (fls. 401/404 - ID 168139320).

A i. 11a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO USO DE ARMA DE FOGO. INADMISSIBILIDADE. OS ELEMENTOS PROBATÓRIOS COMPROVAM A UTILIZAÇÃO DO INSTRUMENTO. 2. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DA MENORIDADE RELATIVA E FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL. NÃO CONHECIMENTO. ATENUANTES RECONHECIDAS. PENA FIXADA NA SEGUNDA FASE NO MÍNIMO LEGAL. PELO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO E, NA PARTE CONHECIDA, PELO DESPROVIMENTO.”
(Gerson N. Barbosa, procurador de Justiça - fls. 412/418 - ID 176724187)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 05 de julho de 2021, por volta das 19h00m, em uma residência situada na Rua Bocair, s/n, bairro Altos do Santana, Município e Comarca de Chapada dos Guimarães-MT, os denunciados RAFAEL OLIVEIRA MAGALHÃES e GILVAN ALVES DA SILVA em concurso de agentes, subtraíram para proveito de ambos, mediante grave ameaça

exercida com arma de fogo, celulares, caixa de som, relógio, semi joias, perfumes, dentre outros pertences (Num. 60468417 – Pág. 91) das vítimas Aparecida Rosimeire de Oliveira Costa, João Batista Biancardini Jorge e João Douglas Oliveira Jorge.

Ante o exposto, denuncio RAFAEL OLIVEIRA MAGALHÃES e GILVAN ALVES DA SILVA como incursos no artigo 157, §2o, inciso II (concurso de agentes), §2-A, inciso I (emprego de arma de fogo), c/c artigo 61, inciso II, alínea “h” (vítima maior de 60 anos), ambos do Código Penal, e GILVAN ALVES DA SILVA como incursos no artigo 329, §1o, do Código Penal (crime resistência) [...]”
(Carlos Henrique Richter, promotor de Justiça - fls. 178/180 - ID 168139200).

O Juízo singular identificou a responsabilidade penal e dosou as penas dos apelantes nos seguintes termos:

“A materialidade do crime descrito(s) no art. 157, §2o, II, e §2o-A, I, ambos do CP, está demonstrada através do boletim de ocorrência, auto de prisão em flagrante, termo de exibição e apreensão, termo de reconhecimento fotográfico, depoimentos na Delegacia de Polícia.

A autoria em relação ao réu RAFAEL OLIVEIRA MAGALHÃES, através das oitivas das testemunhas que foram ouvidas em juízo, bem como da sua confissão [...]

A vítima Aparecida Rosimeire de Oliveira Costa, em juízo [...]

A vítima João Batista Biancardini Jorge, ao ser ouvido em juízo [...]

A vítima João Douglas Oliveira Jorge, em juízo [...] Às perguntas da Defensora Pública respondeu que soube que uma arma era de brinquedo e outra de verdade.

O Policial Militar Renan Simi do Nascimento, em juízo [...]

Portanto, restou suficientemente demonstrado o narrado na denúncia de que no dia 5 de julho de 2021, por volta das 19h, em uma residência situada na Rua Bocair, s/n, bairro Altos do Santana, Município e Comarca de Chapada dos Guimarães-MT, os acusados RAFAEL OLIVEIRA MAGALHÃES e GILVAN ALVES DA SILVA em concurso de agentes, subtraíram para proveito de ambos, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, celulares, caixa de som, relógio, semi joias, perfumes, dentre outros

pertences as vítimas Aparecida Rosimeire de Oliveira Costa, João Batista Biancardini Jorge e João Douglas Oliveira Jorge. [...]

Igualmente, as palavras de ofendido/vítima e de testemunha demonstram a existência de ao menos 1 (uma) arma de fogo e realização de disparo com ela, sendo, portanto, apta, e suficiente para utilizar na aplicação da causa de aumento descrita no § 2o-A. I, do art. 157 do CP, mormente quando o réu RAFAEL OLIVEIRA MAGALHÃES aderiu à conduta do corréu GILVAN ALVES DA SILVA, quem se utilizou da arma de fogo para intimidar as vítimas do roubo.

O emprego de arma de fogo por um dos concorrentes no delito de roubo exaspera a pena do corréu, porquanto a majorante é uma circunstância objetiva que se comunica aos demais agentes, mesmo que apenas um deles tenha utilizado a arma de fogo, não havendo que se falar em desconhecimento da utilização de artefato bélico se foi possível visualizar o porte do armamento pelo comparsa antes de adentrarem ao local do crime e durante a realização do roubo.

Nesses sentido há precedente do Tribunal de Justiça de que “No delito de roubo majorado, o emprego de arma de fogo é circunstância objetiva, elementar do tipo, e, nesse sentido, comunica-se a todos os coautores, conforme a previsão legal contida no artigo 30 do Código Penal. Desse modo, no roubo praticado em concurso de pessoas, para a incidência da majorante atinente ao emprego do artefato bélico, é desnecessário que o apelante esteja em posse da arma” (TJMT, N.U 0003926-12.2019.8.11.0011)

É prescindível a apreensão da arma empregada no crime de roubo quando outros elementos, como a prova oral colhida nos autos, dão segurança da sua utilização no evento criminoso, circunstância objetiva, aliás, que se estende a todos os autores.

Nas tomadas de declarações do ofendido e inquirição da testemunha, policial militar, é possível concluir pela existência e utilização da arma de fogo.

Há precedente nesse sentido de que no crime de roubo, a apreensão e perícia da arma é desnecessária para o reconhecimento da majorante se há outros elementos de prova que demonstrem o emprego do artefato. Leading cases: STF, HC 96.099/RS, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, Plenário; STJ, EREsp 961.863/RS, Rel. p/ acórdão Ministro GILSON DIPP, Terceira Seção.

Ademais, a Terceira Seção do STJ, quando do julgamento do EREsp n. 961.863/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento no sentido de que, para a incidência da causa especial de aumento prevista no CP, art. 157, § 2o-A, I, mostra-se prescindível a apreensão e realização de perícia na arma utilizada na prática do crime de roubo, desde que seja comprovada a sua utilização na prática delituosa por outros meios de prova.

Desta forma, restando comprovado o uso da arma de fogo por outros meios de prova, mostra-se adequada a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, § 2°-A, I, do Código Penal, sendo prescindível a apreensão e perícia da arma.

Por fim, a realização de uma única ação que resulte no cometimento de dois ou mais crimes, e contra vítimas distintas, implica na aplicação do concurso formal de crimes, ou seja, constatado que o crime de roubo atingiu o patrimônio de vítimas diversas, e que não há como presumir que os agentes pretendiam subtrair bens de apenas uma delas, impõe-se o reconhecimento do concurso formal de infrações.

Isso posto, RESOLVO O MÉRITO e JULGO PROCEDENTE(S) O(S) PEDIDO(S)/PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL em desfavor da parte ré RAFAEL OLIVEIRA MAGALHÃES, [...] para CONDENAR pela prática do(s) crime(s)/delito(s) descrito(s) no art. 157, §2o, II, e §2o-A, I, ambos do CP [...]

A PENA-BASE do crime descrito(s) no art. 157, do CP, com previsão em abstrato de 4 (quatro) a 10 (dez) anos, em relação ao réu RAFAEL OLIVEIRA MAGALHÃES, atendendo aos critérios do CP, art. 59 - à culpabilidade – reprovabilidade do comportamento/atuação -, aos antecedentes – histórico criminal -, à conduta social – relacionamento com a sociedade -, à personalidade do agente – perfil subjetivo/aspectos psicológicos -, aos motivos – móvel -, às circunstâncias – dados objetivos - e consequências do crime – efeitos deletérios/danosos -, o trauma sofrido pelas vítimas, quem relataram que não tem coragem de ficar em casa, sentem medo pelo que sofreram no dia dos fatos, inclusive a necessidade de tomar remédios e frequentar psiquiatra -, bem como ao comportamento da vítima -, fixo a base em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Os Enunciados Orientativos n. 15, n. 16 e n. 39, aprovados na sessão de julgamento do dia 2/3/2017, pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, e Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, Ofício Circular n. 534/2017-DJA/CGJ-Prot. n. 0052239-08.2017.8.11.0000, preconizam respectivamente que: “As elementares do tipo penal e consequências naturais da consumação do crime não podem ser consideradas circunstâncias judiciais desfavoráveis”, que “O comportamento da vítima somente pode ser considerado em benefício do apenado quando contribui decisivamente para a prática do delito, devendo tal circunstância judicial ser reputada neutra nas demais situações” e que “Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para a fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta por meio do juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”.

Ausentes causas agravantes de pena, contudo presentes as atenuantes da menoridade e da confissão - CP, art. 65, I e III, "d" -, que nos termos do Enunciado n. 231 da Súmula do STJ não podem conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal ou à majoração além do máximo, fixo a INTERMEDIÁRIA no mínimo de 4 (quatro) anos.

Ausentes causas de diminuição de pena, contudo presentes as causas de aumento previstas no §2o, II, e §2o-A, I, ambos do art. 157 do CP, aumento em 2/3 (dois terços), que equivale a 2 (dois) anos e 8 (oito) meses, porque o crime foi cometido em concurso de, no mínimo, 2 (duas) pessoas e com violência e ameaças exercidas com emprego de arma de fogo, fixo essa FINAL em 6 (seis) anos e 8 (cinco) meses, necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, bem como elaborada utilizando as penas aplicáveis dentre as cominadas e quantificada dentro dos limites previstos pelo legislador.

Considerando que o agente, mediante 1 (uma) só ação praticou 3 (três) crimes idênticos contra 3 (três) vítimas diferentes - Aparecida Rosimeire de Oliveira Costa, João Batista Biancardini Jorge e João Douglas Oliveira Jorge – e de acordo com o disposto no INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017, cujo enunciado menciona que "A fração de aumento decorrente do concurso formal de crimes deve ser aferida em função do número de delitos, revelando-se adequada a fixação de 1/6 para dois, de 1/5 para três, de 1/4 para quatro, de 1/3 para cinco e de 1/2 para seis ou mais infrações perpetradas", faço o aumento na fração de 1/5 (um quinto), que equivale a 1 (um) ano, 3 (três) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão, resultando a pena final em 8 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO.

Atendendo à dosimetria da pena e, principalmente, à situação econômica da parte ré, fixo a pena de multa em 20 (vinte) dias-multa, com valor do dia-multa no mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato - CP, art. 60, caput e § 1o c/c art. 49 e §§. [...]

O regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade – CP, art. 59, III - é o SEMIABERTO, porque trato de condenado não reincidente e a pena não excede a 8 (oito), - CP, art. 33 e ss. -, ainda considerado o disposto no CPP, art. 387, § 2o, e o fato de que se encontra preso cautelarmente desde julho de 2021. [...]”
(Renato J. de A. C. Filho, juiz de Direito – fls. 343/349 - ID 168139286).

Pois bem.

A materialidade delitiva do roubo está comprovada pelo Termo de Exibição e Apreensão no 2021.16.201512 (fls. 27), Termo de Entrega no 2021.16.205138 (fls. 33) e Laudo Pericial no 2.3.2021.45196-01 (arma de pressão - fls. 215/227), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Em sede policial, colheram-se os depoimentos de Irineu da Conceição, policial militar (fls. 21/22), Renan Simi do Nascimento, policial militar (fls. 24/25), João Douglas Oliveira Jorge, vítima (fls. 28/29), João Batista Biancardi Jorge, vítima (fls. 34/35). O corréu Gilvan Alves da Silva fora qualificado indiretamente (fls. 161) e o apelante RAFAEL OLIVEIRA MAGALHAES permaneceu em silêncio (fls. 41/42).

Em Juízo, foram ouvidos o policial militar Renan Simi do Nascimento e as vítimas Aparecida Rosimeire de Oliveira Costa, João Douglas Oliveira Jorge e João Batista Biancardi Jorge, bem como interrogado o apelante RAFAEL OLIVEIRA MAGALHAES (Relatório de Mídias de fls. 283).

Dito isso, vejamos.

As vítimas Aparecida Rosimeire de Oliveira Costa, João Douglas Oliveira Jorge e João Batista Biancardi Jorge, em ambas as fases da persecução penal, foram uníssonas no sentido de que o apelante RAFAEL OLIVEIRA MAGALHAES e o corréu Gilvan Alves da Silva portavam duas armas de fogo durante a execução do roubo.

As narrativas das vítimas estão corroboradas pelos depoimentos dos policiais militares Irineu da Conceição [na fase inquisitiva] e Renan Simi do Nascimento [tanto na Delegacia de Polícia quanto em Juízo], os quais foram os responsáveis pela prisão em flagrante do apelante RAFAEL OLIVEIRA MAGALHAES, após troca de tiros com o corréu Gilvan Alves da Silva [que empreendeu fuga].

Nos crimes contra o patrimônio praticados, em sua maioria, na clandestinidade, a palavra das vítimas, segura e coerente, tem valor
“
probante diferenciado
”
, sendo suficiente para demonstrar o emprego de armas de fogo na empreitada criminosa (STJ, AgRg no AREsp 1381251/SP - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 26.2.2019), ainda mais se confirmada pelas declarações uníssonas dos policiais militares que participaram da ocorrência (TJMT, Enunciado Criminal 8).

Nesse sentido, anota-se o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“Comprovam satisfatoriamente o emprego de arma de fogo no crime de roubo as palavras da vítima, colhidas em Juízo sob o crivo do contraditório, [...] sendo pois, desnecessária a apreensão e perícia do artefato para configurar a causa especial de aumento de pena.”
(TJMT, AP N.U 1000705-43.2021.8.11.0040 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 9.12.2021)

A circunstância de ter sido apreendida uma “pistola de pressão”, em poder do apelante RAFAEL OLIVEIRA MAGALHAES, não afasta, por si só, a majorante do emprego de
arma
de fogo se comprovado que
“houve a utilização de um segundo objeto para promover a grave ameaça, já que cada acusado portava uma
arma
de fogo no momento da ação criminosa”
(TJMT, AP N.U 1002082-29.2022.8.11.0003 - Primeira Câmara Criminal - 8.5.2023).

Consigne-se que
“no delito de roubo majorado, o emprego de arma de fogo é circunstância objetiva, elementar do tipo, e, nesse sentido, comunica-se a todos os coautores, conforme a previsão legal contida no artigo 30 do Código Penal. Desse modo, no roubo praticado em concurso de pessoas, para a incidência da majorante atinente ao emprego do artefato bélico, é desnecessário que o apelante esteja em posse da arma”
(TJ/MT, NU 0003926-12.2019.8.11.0011 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 10.12.2021).

Atente-se que
cabe à Defesa o ônus de provar que o roubo teria sido cometido apenas com uso de “simulacros” (TJMT, AP N.U 1023558-94.2020.8.11.0003 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 5.8.2022), o que não ocorreu no caso.

Logo, essa causa de aumento [CP, art. 157, §2o-A, I] deve ser mantida.

Quanto à atenuante da menoridade relativa (CP, art. 65, I), o apelante possuía 20 (vinte) anos de idade, à época do roubo (fls. 41/42), a ensejar o reconhecimento
para fins de atenuar a pena

Porém, essa atenuante [
menoridade relativa]
revela-se inaplicável no caso, visto que sua incidência
“conduziria a redução da pena-base abaixo do mínimo legal”
, contrariando a Súmula 231 do c. STJ.

Em situação semelhante, este e. Tribunal decidiu:

“Se na primeira fase a pena é estabelecida no mínimo legal, deve ser desconsiderada a aplicação da atenuante da confissão na segunda fase da dosimetria penal, embora reconhecida, pois, não se admite a respectiva fixação aquém do mínimo legal, conforme entendimento já consolidado na Súmula 231 do STJ que, inclusive, já foi considerada constitucional pelo STF.”
(TJMT, Ap 177544/2016 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Segunda Câmara Criminal - 13.12.2018)

Portanto, a pena fixada deve ser mantida.

Com essas considerações, recurso
conhecido
,

mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2023